Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701416-45.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMERSON LUSTOSA SPONCHIADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERDEIRO ÚNICO. ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 192. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 31. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 659, §2o. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Nos termos do §2o do art. 659 do Código de Processo Civil, reforçado pela disposição do § 2o do art. 662 do mesmo diploma legal, a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação independe de prova de quitação do ITCMD e de outros tributos porventura incidentes. 2. O art. 192 do CTN estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 3. O art. 31 da Lei de Execução Fiscal, que regula a necessidade de prévia quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública para alienações nos processos de falência, recuperação judicial, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, não pode ser interpretado com rigor absoluto. 4. Não há como fazer prevalecer normas editadas nos anos de 1980 (LEF) e 1966 (CTN) em face da inovação trazida pelo §2o do art. 659 do Código de Processo Civil de 2015, em busca da eficiência nos processos judiciais. 5. Diante da imperiosa necessidade de simplificação dos procedimentos, o Legislador deixou claro que a judicialização da sucessão não se estende a questões tributárias, que devem ser dirimidas em procedimento próprio. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento devem ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCDE e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, ao argumento de que devem prevalecer as regras do Código Tributário Nacional sobre as dispostas no Estatuto Processual vigente acerca da matéria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada encerrou ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, argumentando que não pode a lei ordinária (artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil/2015) se sobrepor ao disposto em lei complementar (artigo 192 do Código Tributário Nacional) para afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos. Reafirmando a obrigatoriedade, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do CPC/2015, da comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio. II – Os recursos sãos tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir com relação à mencionada ofensa aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, também, merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017